Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-06.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500479-06.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante WAGNER
ALEXANDRE DOS SANTOS CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso, para abrandar o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a
r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.826
Apelação Criminal no: 1500479-06.2018.8.26.0642
Comarca: Ubatuba.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Paulo Guilherme de Faria.
Apelante: Wagner Alexandre dos Santos Chagas.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por WAGNER ALEXANDRE
DOS SANTOS CHAGAS contra a r. sentença publicada em audiência em 17 de
maio de 2019, lançada a fls. 188/194, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 diárias-multa, no valor
de 1/30 do salário mínimo vigente, em razão de fato ocorrido em 27 de junho de
2018.
Busca o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas, negando a autoria e contestando os depoimentos prestados pelos policias
que sequer presenciaram a prática delitiva, questionando, assim, o valor probante
de tais provas a embasar o decreto condenatório e invocado o princípio do in dubio
pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, e a fixação do regime prisional
semiaberto (fls. 216/223).
Constam as contrarrazões (fls. 247/249) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
267/273).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para abrandar o regime
prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa
Defesa, a condenação pelo crime de furto qualificado foi justa e merecida,
resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da
persecução criminal.
A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 12/14, no auto de reconhecimento de objeto de fls. 15, no
autos de avaliação de fls. 16/18, e na prova oral colhida ao longo da instrução
criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é igualmente induvidosa.
Constatou-se nos autos que o apelante, mediante escalada do muro
d'uma residência, subtraiu para si bens avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
pertencentes à vítima Jordão, qualificado nos autos. A vítima foi comunicada pela
vigilância que o acusado havia sido detido nas proximidades por policiais militares
que estavam em patrulhamento e o avistaram na posse de alguns bens. Ela, então,
vistoriou sua residência e notou que alguns pertences haviam sido subtraídos,
oportunidade em que se dirigiu até a delegacia e reconheceu os bens apreendidos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
em poder do apelante.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 09) e dos policiais
Sidney e Edson (fls. 07/08 e mídia), que merecem total credibilidade diante da
ausência de motivos nos autos para acoimá-los de suspeitos.
Por sua vez, a despeito da negativa, a versão exculpatória
apresentada pelo recorrente no sentido de que um indivíduo conhecido por
“Carioca” teria lhe entregado os bens em questão para que fossem trocados por
entorpecentes, para, assim, receber dez pedras de crack como recompensa, negando
ter ciência de que se tratava de objetos furtados, não convenceu, e nem tampouco
tem o condão de eximi-lo de responsabilidade no crime em tela, sendo certo que a
defesa não produziu prova para fragilizar o conteúdo incriminatório.
Destarte, a condenação da apelante pelo crime de furto qualificado,
nos termos prolatados era incontornável, não prosperando o pleito desclassificatório
para receptação, vez que o acusado foi acercado pelos policiais militares em posse
da res furtiva e próximo à residência da vítima, que confirmou a propriedade dos
bens com ele encontrados.
A
qualificadora
de
escalada
também
restou
devidamente
demonstrada, já que a vítima afirmou que o portão não foi danificado e o único meio
de adentrar na residência seria pulando o muro de 2,5 metros de altura que a cercava,
configurando, portanto, o furto qualificado do art. 155, § 4o, inc. II, do Código
Penal.
No que concerne a pena aplicada, contra a qual o apelante não se
insurgiu, a r. sentença não comporta alteração.
Na primeira etapa da estimação, a pena foi devidamente fixada 1/6
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fl. 119), resultando em 02

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na sequência, presente a agravante da comprovada reincidência (fls.
120/121), a pena foi novamente exasperada em mais 1/6, sendo fixada em 02 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, restando assim definitiva, sem
outras causas modificadoras.
Contudo, no que concerne ao regime prisional fixado em inicial
fechado, a despeito da reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o
fato de tratar-se de crime cometido sem violência contra a vítima, deve ser o
mesmo realinhado para o semiaberto, que ora se reconhece, por ser o mais
adequado à hipótese vertente e a condição do apelante de reincidente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para abrandar
o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator